Tribunal: TJES
Processo: 5014275-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014275-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON FERREIRA EVANGELISTA

INTERESSADO: EUDRIE FERREIRA EVANGELISTA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. COMPOSSE. NECESSÁRIA AVERIGUAÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração liminar na posse de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) estabelecer se o agravante demonstrou a existência de posse exclusiva do imóvel e a precariedade da posse exercida pelos agravados; e (ii) estabelecer se houve a prática de esbulho possessório apta a justificar a reintegração de posse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese do agravante de que houve fracionamento verbal do imóvel, sendo o lote vazio de posse exclusiva do mesmo, embora relevante, carece de robustez documental nesta fase inicial e impõe cautela.

4. Apesar de a pretensão estar voltada apenas para uma parte do imóvel, o terreno é dividido entre familiares.

5. A controvérsia, pois, demanda apuração mais aprofundada quanto à existência de composse entre as partes, com utilização simultânea do imóvel.

6. A liminar possessória pressupõe não apenas a comprovação da posse, mas também a demonstração clara e atual do esbulho, circunstância esta que, diante das particularidades do caso, não se revela incontroversa.

7. Não se vislumbra demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência é cabível em ações possessórias desde que demonstrada a existência de posse exclusiva do imóvel, a precariedade da posse exercida pelos agravados e a prática de esbulho.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,

art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5009607-16.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/10/2024; TJES, 5006082-60.2023.8.08.0000, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANDERSON FERREIRA EVANGELISTA
em face da r. decisão do id 66172253 da origem que, na ação de reintegração de posse nº

50084753720258080048, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração liminar na posse do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 11, bairro José de Anchieta.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
detém a posse do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, comprovada pelas ligações de água e energia elétrica em seu nome, bem como pelo pagamento regular do IPTU; e
(ii)
deve ser determinada a reintegração da posse ou, subsidiariamente, que se abstenham os agravados de praticar quais atos sobre o imóvel em questão.

Pois bem.

Cuida-se de ação possessória lastreada em esbulho e, como tal, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A tese do agravante de que houve fracionamento verbal do imóvel, sendo o lote vazio de posse exclusiva do mesmo, embora relevante, carece de robustez documental nesta fase inicial e impõe cautela.

Isso porque embora tenha colacionado aos autos diversos documentos com vistas a comprovar sua posse, como comprovantes de IPTU, contas de consumo e fotos do imóvel, verifica-se que a área objeto da lide também é ocupada pelos irmãos do agravante, Eudrie e Flankim, ora agravados, por período superior a 40 anos.

Ou seja, apesar de, em princípio, a pretensão estar voltada apenas para uma parte do imóvel, deve-se fazer um exame de todo o contexto onde ele está inserido, por se tratar de terreno dividido entre familiares.

Assim, a controvérsia demanda apuração mais aprofundada quanto à existência de composse entre as partes, com utilização simultânea do imóvel.

No ponto, tem-se que na contestação apresentada no juízo primevo (id 88078392 da origem), os ora agravados alegam que sempre exerceram legitimamente a posse mansa e pacífica sobre a área em voga.

Para além disso, a liminar possessória pressupõe não apenas a comprovação da posse, mas também a demonstração clara e atual do esbulho, circunstância esta que, diante das particularidades do caso, não se revela incontroversa.

Outrossim, no tocante à alegação de que os fatos supervenientes justificariam a concessão da tutela recursal, como o corte de energia elétrica e o agravamento da ocupação indevida, é necessário oportunizar o contraditório aos agravados, permitindo-se sua manifestação quanto aos fatos e documentos aduzidos.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC - notadamente a posse atual e a data precisa do esbulho - de modo a justificar a concessão liminar da reintegração antes da instrução probatória.

O que se tem,
in casu
, é um quadro fático controvertido, que exige dilação probatória.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal, em situações semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. COMPOSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Heloisa Conceição dos Santos Pessoa contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Cesar Machado dos Santos e outros, concedeu tutela de urgência para restabelecimento de composse sobre imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante exerce posse legítima sobre o imóvel ou se sua ocupação configura esbulho possessório; (ii) verificar a adequação da concessão de tutela de urgência que garantiu o direito de composse aos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, adotando a teoria objetiva de Ihering, considera possuidor aquele que exerce, de fato, os poderes inerentes à propriedade, como usar, gozar, dispor ou reaver a coisa (art. 1.196).

A agravante não demonstra ser mais que mera detentora do imóvel, dado que sua posse está vinculada ao exercício de mera dependência em relação à genitora falecida.

As mensagens enviadas pela agravante evidenciam resistência ao acesso dos demais composseiros ao imóvel, sugerindo o esbulho da posse.

A decisão do juízo de origem em conceder tutela de urgência encontra-se fundamentada, diante da ausência de prova robusta da posse exclusiva da agravante, prevalecendo o direito de composse dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (TJES, 5009607-16.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. NECESSÁRIA AVERIGUAÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESBULHO HÁ MAIS DE ANO E DIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia reside sobre o primeiro pavimento de um dos imóveis, em que cada parte afirma ser possuidora do local.

2. Por força do princípio da saisine previsto no artigo 1784 do Código Civil, com a abertura da sucessão, ocorreu a transmissão da universalidade dos bens e direitos do de cujus aos herdeiros, que seriam os irmãos Airton, Alberto, Edna e Brás e, inexistindo inventário, as partes fixaram condomínio sobre o bem em questão.

3. Ainda que todos estejam em condomínio indivisível por força da herança, é possível que os herdeiros, embora não tenham feito a divisão de direito, façam uma distribuição de fato das suas respectivas glebas, o que, pelo relato dos fatos, ocorreu. Ocorre que, ao menos nesta fase primitiva da demanda, não é possível averiguar com exatidão se a composse é pro diviso, quando possuidores delimitam áreas para o exercício possessório, ou pro indiviso, com o exercício indistinto e simultâneo dos atos de posse sobre todo o bem.

4. Diante desse cenário de indefinição sobre eventuais direitos sobre os bens, sem uma divisão clara e inexistindo documentos suficientes para elucidar a questão, deve ser modificada a decisão na origem, com o indeferimento da medida liminar, ao menos para melhor averiguação dos direitos que cada um possui sobre o todo.

5. A partir dos documentos apresentados, não há como, ao menos pela estreita cognição que comporta o presente recurso, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente a posse anterior e exclusiva dos Agravados, ora Autores na origem.

6. Recurso conhecido e provido. (TJES, 5006082-60.2023.8.08.0000, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/09/2023)

Assim, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e considerando que a reintegração de posse liminar é medida de caráter excepcional, deve-se manter a eficácia da r. decisão agravada até a completa instrução dos autos originários.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.